Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: recurso em sentido estrito. decisão de pronúncia. homicídio TENTADO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. absolvição sumária. legítima defesa. DECOTE DE QUALIFICADORA. inviabilidade. submissão das teses ao conselho de sentença. soberania de julgamento. recurso desprovido.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pela geração de perigo comum, por três vezes, e pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, e no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003).
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a admissibilidade sobre o aditamento das razões recursais; (ii) a possibilidade do reconhecimento da absolvição sumária, em razão excludente de ilicitude da legítima defesa, e (iii) o decote da qualificadora de causar perigo comum, prevista no artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal.
III – Razões de decidir:
3. Havendo mudança de patrono e análise judicial, é plenamente possível a complementação ou substituição das razões recursais, especialmente quando não há prejuízo à parte adversa e se preserva o contraditório, como ocorreu no caso.
4. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor, quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
5. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
6. A absolvição sumária seria possível apenas se comprovada a inexistência do fato, não ser o réu autor ou partícipe, não constituir o fato infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (artigo 415 do Código de Processo Penal). Logo, somente seria possível se a prova fosse indubitável quanto à legítima defesa, mas não é o caso.
7. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, a tese de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
8. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não ocorreu no caso.
IV – Dispositivo:
9. Afastado segredo de justiça. Recurso desprovido.